Tribunal: TJSP
Processo: 1004355-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação coletiva promovida pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo. Adesão dos associados aos serviços prestados por Redecard S/A, Cielo S/A e Pag Seguro Internet Ltda, que fornecem maquinetas de cartão de crédito/débito. Alegação de ilegalidade da taxa relacionada à antecipação de recebíveis de cartões de crédito. Pedido de limitação a 12% ao ano. Inviabilidade da apuração da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação coletiva promovida pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo. Adesão dos associados aos serviços prestados por Redecard S/A, Cielo S/A e Pag Seguro Internet Ltda, que fornecem maquinetas de cartão de crédito/débito. Alegação de ilegalidade da taxa relacionada à antecipação de recebíveis de cartões de crédito. Pedido de limitação a 12% ao ano. Inviabilidade da apuração da ilegalidade nesta ação coletiva, tendo em vista a diversidade dos índices, tipos de operações, prestadoras de serviços e prazos de adiantamento. Averiguação que deve ser feita em cada uma das relações jurídicas. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000778161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004355-66.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SINDLOJAS - SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO DE SÃO PAULO,
são apelados PAG SEGURO INTERNET LTDA, CIELO S.A. e REDECARD S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004355-66.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo Foro Central Cível
Apelante: Sindlojas Sindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo
Apelados: Redecard S/A, Cielo S/A e Pag Seguro Internet Ltda
Juíza de Direito: Tamara Hochgreb Matos
Voto no 39.782
APELAÇÃO. Ação coletiva promovida pelo Sindicato
dos Lojistas do Comércio de São Paulo. Adesão dos
associados aos serviços prestados por Redecard S/A,
Cielo S/A e Pag Seguro Internet Ltda, que fornecem
maquinetas de cartão de crédito/débito. Alegação de
ilegalidade da taxa relacionada à antecipação de
recebíveis de cartões de crédito. Pedido de limitação a
12% ao ano. Inviabilidade da apuração da ilegalidade
nesta ação coletiva, tendo em vista a diversidade dos
índices, tipos de operações, prestadoras de serviços e
prazos de adiantamento. Averiguação que deve ser feita
em cada uma das relações jurídicas. Sentença
confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos
do art. 252, do RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 1675/1693) interposto contra a r.
sentença (fls. 1645/1652) que julgou improcedente o pedido formulado por Sindlojas
Sindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo em face de Redecard S/A, Cielo S/A e
Pag Seguro Internet Ltda nesta “Ação Declaratória”, deixando de condenar o vencido a
arcar com as verbas de sucumbência em observância ao artigo 18, da Lei 7.374/85.
Em suas razões recursais, pugna o autor pela reforma da sentença, com a
inversão do julgado, a fim de que seja reconhecida a irregularidade dos percentuais da taxa
de relacionada à antecipação de recebíveis de cartões de crédito cobrada pelas apeladas,
defendendo a restituição dos valores que tenham superado 1% (um por cento) ao mês e
12% (doze por cento) ao ano (fls. 1675/1693).
Tempestivamente interposto e regularmente preparado, recebe-se o recurso
em seus regulares efeitos.
Atribuído à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em
22/01/2019.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação coletiva promovida por Sindlojas Sindicato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos Lojistas do Comércio de São Paulo, na defesa dos interesses de seus associados
lojistas do comércio varejista de bens e serviços, atuantes na base territorial do Estado de
São Paulo e que utilizam as maquinetas de cartão de crédito/débito contratadas com as
corrés.
Afirmou a irregularidade da cobrança da “taxa de desconto por antecipação
de recebíveis” pelas corrés, propugnando a sua limitação ao percentual de 12% (doze por
cento) ao ano, porquanto as corrés não seriam instituições financeiras e tampouco
prestariam serviços bancários, mas serviços de intermediação de operações de compra e
venda, efetuadas por meio de cartão de crédito e débito.
Assim, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, pugnou pela
concessão de tutela de urgência para que fosse suspensa a cobrança “dos juros acima do
teto legal” e, em definitivo, pela condenação das corrés à devolução dos valores da “taxa
de antecipação de recebíveis” questionada que tenham excedido o percentual de 12% (doze
por cento) de juros ao ano (fls. 01/30).
Declinada pelo Ministério Público a sua manifestação no processo, pois as
relações mantidas entre as partes não constituiriam relações de consumo (fls. 250/253).
Indeferido o pedido de tutela de urgência (fls. 254 e 255).
Ofertada contestação por Cielo S/A, por meio da qual arguiu
preliminarmente a ilegitimidade ativa ad causam do sindicato, pois não haveria
“uniformidade no relacionamento de todas as partes, entre si, tampouco vinculação da
atuação do sindicato”; ausência de interesse de agir (utilidade e adequação) da tutela pela
via coletiva, especialmente porque não haveria critério único para a definição da taxa de
desconto, que variaria de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto; ausência de
documentos essenciais para a propositura da ação, consistentes na relação de associados,
com a autorização expressa de cada um para o ajuizamento da demanda; e sua
ilegitimidade passiva, já que o Fundo de Investimento de Direitos Creditórios - FIDC é que
adquiriria de maneira direta os recebíveis.
Ainda, negou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso
e defendeu que “a operação de aquisição de recebíveis configuraria cessão de crédito (...),
remunerada por preço livremente pactuado, pago através de desconto no repasse
antecipado no valor das transações”, sem cobrança de juros. Subsidiariamente, na hipótese
de ser reconhecido o direito à limitação requerida na inicial, pugnou pela aplicação do teto
equivalente ao dobro da taxa Selic e pela observância da prescrição trienal caso fosse
condenado à devolução dos valores referentes à taxa de desconto (fls. 265/300).
Citada,
Pagseguro Internet S/A apresentou resposta, requerendo
inicialmente a regularização da representação processual do sindicato, pois o mandato do
seu presidente teria tido fim antes da propositura desta ação. Arguiu preliminarmente a
ilegitimidade ativa do autor, pois os interesses tutelados não poderiam ser considerados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
individuais homogêneos e também porque não seria substituto processual de seus
associados, mas representante deles, razão pela qual seria imprescindível a autorização
expressa dos associados para o ingresso da ação. Argumentou que o “pretenso direito” que
a parte autora buscaria tutelar não seria individual homogêneo, mas apenas individual,
porque não decorreria de “origem comum”, sendo certo que nem todos os associados
celebraram contrato de prestação de serviços com os réus.
Negou, ainda, a existência de relação de consumo entre as partes, pois os
produtos oferecidos por ele seriam “instrumentos para as atividades econômicas
desenvolvidas pelos lojistas/associados”, os quais, aliás, não fariam uso do serviço como
destinatários finais. Afirmou que a antecipação de recebíveis não seria “mútuo e, não sendo
mútuo, as taxas aplicadas pelo Pagseguro não” poderiam “ser consideradas juros”, o que
afastaria “a aplicação da Lei de Usura e demais dispositivos legais apontados pelo Autor”,
ou seja, ao fazer a transferência antecipada dos valores aos seus contratantes, não realizaria
mútuo, mas cumpriria sua “obrigação de transferir aos contratantes os valores que lhes
seriam devidos”. De forma subsidiária, advogou a aplicação do prazo de prescrição trienal
caso fosse condenado à devolução de valores (fls. 1516/1540).
Redecard S/A, em sua contestação, arguiu preliminarmente a ilegitimidade
ativa do sindicato, pois os direitos que pretendeu tutelar seriam individuais heterogêneos;
inépcia da petição inicial, porque o autor não discriminou a porcentagem supostamente
abusiva; e ausência de documentos essenciais para a propositura da demanda rol de
associados e suas respectivas autorizações. No mérito, argumentou que a antecipação de
recebíveis não configuraria “empréstimo ou concessão de crédito”, motivo pelo qual não
haveria de se falar em mútuo e, assim, em cobrança de juros. Advogou, ainda, a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, Lei de Usura, artigo 161, § 1o, do
Código Tributário Nacional, e súmulas 596, do STF, e 283, do STJ, à hipótese. Finalmente,
pugnou pela improcedência do pedido e observância do dobro da Taxa Selic como
percentual máximo previsto na citada Lei de Usura, caso seja acolhida a pretensão autoral
(fls. 1556/1586).
Apresentada réplica às defesas (fls. 1600/1617).
Regularizada a representação processual pelo autor (fls. 1621/1625).
Proferida sentença que, depois de rechaçar as questões preliminares
levantadas pelas corrés, afastou a aplicação do Estatuto Consumerista ao caso e julgou
improcedente o pedido, por haver considerado inexistente “prova da efetiva prática das
condutas descritas na inicial a todos os contratantes” (fls. 1645/1652).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser confirmada
por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de
decidir pelo desprovimento do apelo, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações
99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações
99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara);
Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação
99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2
(15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a
Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
1.12.2003).
A preliminar foi rejeitada e não merece reparo como segue:" A ata da
eleição de fls. 1622/1623 demonstra que continua como representante legal do autor o
subscritor do instrumento de mandato juntado com a inicial, sr. Ruy Pedro de Moraes
Nazarian. Assim, regular sua representação processual, ficando afastada a preliminar sobre
a questão".
" Quanto à alegação de falta de autorização específica de seus associados, o
autor propôs a presente ação na qualidade de substituto processual, de acordo com as
prerrogativas do Estatuto Social trazido aos autos a fls. 31/45, e não como representante
processual. Tratando-se de ação promovida por entidade de classe regularmente constituída
e representada por seu Presidente, não se exige autorização específica dos associados.
Nesse sentido: ...Precedentes AgRg no AResp 446.652/RJ...AgRg no AResp 591488-DF,
Rel Min Herman Benjamin, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015) ".
Com efeito, consigna-se apenas que a r. sentença corretamente assentou a
inviabilidade do exame da ilicitude dos índices da chamada “taxa de desconto por
antecipação de recebíveis” nesta ação coletiva, devendo ser apurada a suposta
irregularidade em cada uma das relações jurídicas, já que existe variação para cada contrato
e operação, de acordo com o tipo de operação, prestadora de serviços e prazos de
adiantamento.
É certo que, segundo o próprio autor, a corré, ora apelada, Cielo S/A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobraria, no mínimo, 3,25% pela taxa em questão, enquanto Pag Seguro Internet Ltda
aplicaria percentual que variaria entre 3,19% a 3,79% e, finalmente, Redecard S/A teria se
limitado a prever no instrumento contratual mera a possibilidade de cobrança da taxa
questionada.
Desse modo, sendo variáveis também os índices cobrados por cada uma
das apeladas, não se mostra praticável a apuração da alegada ilegalidade.
Portanto, de rigor a manutenção da sentença.
Transcreve-se, por oportuno, parte da decisão atacada:
No mérito, contudo, os pedidos da ação são improcedentes.
Cumpre registrar, de início, que a natureza das relações
jurídicas existentes entre os associados do sindicato autor
e as rés, via de regra, não podem ser consideradas de
consumo, pois os associados do autor utilizam-se dos
serviços contratados e prestados pelas rés no exercício de
sua atividade empresarial, o que descaracteriza a
qualidade de destinatários finais. Nesse sentido: AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULA N. 7/STJ. DIREITO CIVIL.
RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Recurso especial cuja
pretensão demanda reexame de matéria fática e cláusulas
contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. A utilização de serviços ou aquisição de produtos para
incrementar da atividade produtiva não se caracteriza como
relação de consumo, mas de insumo, circunstância que
afasta as normas protetivas do Código de Defesa do
Consumidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no REsp 1390108 / SC, Relatora
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Órgão Julgador T4
- QUARTA TURMA STJ, J. 08/08/2017). REPARAÇÃO
DE DANOS. Contrato de credenciamento para aceitação de
cartões alimentação e refeição. Código de Defesa do
Consumidor.
Inaplicabilidade.
Insumo
da
atividade
empresarial. Recebimento antecipado de vendas. Serviço
que não teria sido solicitado. Alegação inverossímil.
Previsão contratual expressa. Não bastasse, prova pericial
que
demonstra
a
regularidade
da
sistemática
do
recebimento antecipado das vendas. Sentença mantida.
Honorários advocatícios em grau recursal. Inteligência do
art. 85, § 11, do NCPC. Majoração. Inadmissibilidade, na
espécie. Honorários fixados em grau máximo pela r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença.
Recurso
não
provido.
(Apel.
1097856-16.2015.8.26.0100, Relator Des. Tasso Duarte de
Melo, Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
TJSP, J. 12/09/2017). No mais, pretende o autor, pela
presente ação coletiva, obter a limitação das denominadas
de "taxa de desconto" ou "taxa de adiantamento" cobradas
dos seus associados, em razão de antecipação de
recebíveis decorrentes de vendas realizadas por meio de
cartões de crédito, ao índice de 12% ao ano. Aduz o autor,
genericamente, que os contratos acessados pelos sítios
eletrônicos das rés indicam a aplicação de percentuais
abusivos, especificando a fls. 9 que a corré Cielo S/A
aplica percentual a partir de 3,25% ao mês, a corré
Redecard apenas informa em seu contrato a possibilidade
de cobrança e a corré Pagseguro aplica percentuais que
variam de 3,19% a 3,79%. Ocorre, porém, não há como se
verificar, de forma genérica, nesta ação coletiva, se os
índices da "taxa de desconto" ou "taxa de adiantamento",
cobrados pelas 3 rés diferentes, tem origem unicamente no
adiantamento de crédito, confessando o próprio autor que
os índices cobrados são variáveis para cada contrato,
dependendo ainda dos valores e prazos do adiantamento.
Logo, é certo que eventual ilicitude dos índices aplicados
deve ser apurada individualmente, em cada relação
jurídica, assim como eventual direito de restituição, eis que
tais índices variam para cada contrato e operação, a
depender da prestadora de serviços, do tipo de operação
venda a débito, crédito ou parcelada, e do prazos do
adiantamento. Ressalte-se que os índices apontados na
inicial e nos documentos de fls. 240 e 243 se confundem
com as próprias taxas cobradas pela prestação de serviços
em si, não se tratando de percentual aplicado somente a
título de adiantamento do crédito. Logo, da análise das
alegações genericamente expostas na inicial e das provas
documentais trazidas pelo autor, não há prova da efetiva
prática das condutas descritas na inicial a todos os
contratantes, de forma uniforme e indistinta, o que
inviabiliza a revisão genérica de todos os contratos por
meio de tutela coletiva.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente acolhidos para evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator